Tribunal: TJSP
Processo: 1082355-80.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vícios do art. 1.022 do CPC não configurados. A contradição que justifica a oposição de aclaratórios é a interna, entre as próprias disposições do julgado, não a externa, eventualmente presente entre a decisão e o convencimento da parte. Embargos opostos com caráter infringente. Inadmissibilidade. EMBARGOS REJEITADOS.